Tribunal: TJBA
Processo: 8044526-32.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044526-32.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

AGRAVADO: MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA PAIVA

Advogado(s)
:
PEDRO FONTES MIRANDA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENTENDIMENTO DO STF. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. TEMAS 723/724 DO STJ. JUROS MORATÓRIOS DEVIDOS A PARTIR DA CITAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEVEDORA NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO COLETIVA. TEMA REPETITIVO N. 685 DO STJ. PERÍCIA CONTÁBIL. NÃO DEMONSTRADA A NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PRECEDENTES DO STJ E DO TJ/BA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA PARA EXCLUIR A INCIDÊNCIA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada, tendo em vista que o STJ, no julgamento dos Temas Repetitivos n. 723/724, firmou entendimento no sentido de que os poupadores, ou seus sucessores, detêm legitimidade ativa para ajuizar o cumprimento individual da sentença prolatada no bojo da Ação Civil Pública em que foi determinado o pagamento de expurgos inflacionários, independentemente de serem associados ou não ao IDEC, podendo o beneficiário ajuizar o cumprimento individual da referida sentença coletiva no juízo de seu domicílio. (Recurso Especial Repetitivo n. 1.391.198/RS).

2 –
Em relação ao marco inicial para contagem dos juros de mora, o STJ, no julgamento do Tema Repetitivo n. 685, firmou entendimento no sentido de que “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.” (REsp nº 1.370.899/SP).

3 –
Por fim, verifica-se que assiste razão ao Agravante apenas em relação à necessidade de exclusão dos juros remuneratórios. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.392.245/DF, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema n. 887), firmou entendimento no sentido de que não cabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão se inexistir condenação expressa na sentença coletiva.

4 –
Nesse sentido, não basta a remissão aos pedidos da inicial, sendo imprescindível a previsão expressa na sentença coletiva, ora objeto do cumprimento.

5 – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento Nº
8044526-32.2022.8.05.0000
, oriundos da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante, o
BANCO BRADESCO S.A.
e, como Agravada,
MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA PAIVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2022.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA